Tribunal: TJDFT
Processo: 0732582-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732582-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACIR RUTHES AGRAVADO: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL, DANIEL DOS SANTOS VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL DOS SANTOS VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Moacir Ruthes contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, na ação desconstitutiva com pedido de anulação de assembleia geral de eleição de diretoria, movida contra Federação Brasiliense de Futebol e outro, processo 0731426-77.2024.8.07.0001. O recorrente impugna a decisão que indeferiu a antecipação da tutela seguinte: “Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. Não vislumbro a urgência do pedido liminar formulado, uma vez que a AGE, cuja suspensão dos efeitos pretende a parte autora, foi realizada em 26/10/2023, sendo necessário assegurar o contraditório e ampla defesa. Portanto, indefiro a liminar pretendida. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se por carta/mandado e intimem-se. ...” Em resumo, sustenta que o atual Presidente da Federação, Daniel dos Santos Vasconcelos, foi reeleito para um terceiro mandato, violando o Estatuto, o qual prevê apenas uma reeleição da Diretoria Executiva. Afirma que em 01/10/2016 foi realizada Assembleia Geral Ordinária para a eleição da diretoria, sendo eleito para o cargo de Presidente Erivaldo Alves Pereira e Primeiro Vice-Presidente Daniel dos Santos Vasconcelos, iniciando o primeiro mandato. Alega que em 22/09/2017 foi decretada a vacância do cargo de Presidente e automaticamente foi empossado no cargo o Primeiro Vice-Presidente, e na Assembleia Geral Ordinária do dia 20/12/2019 o Presidente foi reconduzido no cargo, ocupando por 08 anos consecutivos, e novamente reeleito para o cargo em 26/10/2023, contrariando o Estatuto. Assinala que embora a AGO de eleição tenha ocorrido em 26/10/2023, os efeitos serão concretizados na assembleia de posse que ocorrerá em 01/10/2024, de modo que considerando a regularidade do trâmite processual, há risco ao resultado útil do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, ao fim, que seja reformada a decisão, com a concessão da suspenção dos efeitos da AGE realizada em 26/10/2023 e, subsidiariamente, que seja determinada a convocação de nova assembleia. Preparo em ID 62558366- 62558367. É o relatório. DECIDO. O recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. O ato impugnado é o que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Ata da Assembleia Geral Ordinária Eletiva da Federação de Futebol do Distrito Federal, de 26/10/2023, que reelegeu Daniel dos Santos Vasconcelos para o terceiro mandato consecutivo na presidência, contrariando disposição do Estatuto que prevê a recondução por apenas um mandato. Examino o pedido como antecipação dos efeitos da tutela de natureza cautelar, uma vez que a decisão impugnada não tem efeitos positivos a viabilizar a suspensão. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Dispõe o artigo 305, CPC que “A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Examino a probabilidade do direito alegado. O agravante pretende suspender, e posteriormente anular a decisão da Assembleia Geral que, segundo afirma, violou o art. 34 do Estatuto, que permite uma reeleição: “Art. 31. A Diretoria Executiva é o órgão colegiado de administração da Federação e compõe-se do Presidente, dos Vice-Presidentes, todos eleitos pela Assembleia Geral para igual período de mandato de 4 (quatro) anos, permitida apenas uma reeleição, e dos diretores da Federação.” Afirma que a Assembleia, no ano de 2016, elegeu o segundo réu como Vice-Presidente, o qual assumiu a Presidência em setembro de 2017 em razão de afastamento do Titular. No mandato seguinte assumiu o mesmo cargo em razão de eleição ocorrida em 2019 em 2023 foi novamente eleito. Contudo, não vislumbro possa a decisão de 2019 ser considerada reeleição, termo que designa a recondução de quem logrou o cargo em razão de uma prévia eleição. Isso porque no ano de 2016 o segundo réu não foi eleito para o cargo de Presidente, mas sim de Vice-Presidente, que o legitimou como Presidente em razão do afastamento do titular. Dessa forma, a primeira eleição para o cargo de Presidente ocorreu em 2019 e a primeira reeleição, e única admitida pelo Estatuto, ocorreu em 2023. É possível traçar um paralelo com o que ocorre com a Presidência da República, em que o exercício, por mais de uma vez, do mandado de Presidente decorre de impedimento eleitoral constante da Constituição da República: “Art. 14. ................... § 5o. O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente” Como tal impedimento eleitoral não foi apresentado como fundamento do pedido, nem parece existir no Estatuto, não é possível, pelo menos neste momento processual, afirmar que é ilegítima a reeleição. Desse modo, não vislumbro a probabilidade do direito do agravo de instrumento, de modo que não acolho o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e